Tribunal: TJSP
Processo: 1500874-93.2016.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado – Nulidade por violação à identidade física do juiz – Não configurada – Foram realizadas audiências instrutórias por dois magistrados diferentes, sendo que, por óbvio, apenas um deles sentenciaria o feito – Existência de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao Júri – Não há como se excluir a versão

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio duplamente qualificado – Nulidade por violação à identidade física do juiz – Não configurada – Foram realizadas audiências instrutórias por dois magistrados diferentes, sendo que, por óbvio, apenas um deles sentenciaria o feito – Existência de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao Júri – Não há como se excluir a versão Acusatória de que as agressões do acusado foram a causa do infarto sofrido pela vítima – Inviabilidade de se acolher o pleito pela despronúncia do acusado ou desclassificação da imputação – Mantida a qualificadora do meio cruel, diante do excesso de golpes na cabeça da vítima, já desacordada – Excluída a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – Havia antigo desentendimento entre o réu e o ofendido, o qual se repetiu no dia do ocorrido – A própria vítima, antes de sair do local dos fatos, prometeu que voltaria – As agressões não foram inesperadas – Recurso parcialmente provido.